Tribunal: TJSP
Processo: 2194484-20.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Seguro
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-25
Data de publicação: 2020-01-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Agravo de Instrumento – Decisão monocrática que não conheceu o Agravo de Instrumento – Inconformismo – Irresignação veiculada no Agravo de Instrumento que é inadmissível e não comporta seguimento, porquanto a matéria ora em discussão não se enquadra no rol das hipóteses previstas no artigo 1.015, do Código de Processo Civil – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000027806
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2194484-20.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo, em que é
agravante SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, é agravado
NATAL BERNARDES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON LUIZ DE
QUEIROZ (Presidente) e CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 25 de janeiro de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2194484-20.2019.8.26.0000/50000 -CY
2
AGRAVO INTERNO No 2194484-20.2019.8.26.0000/50000
AGRAVANTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
AGRAVADO: NATAL BERNARDES
VOTO No 19.372
AGRAVO INTERNO
Agravo de Instrumento
Decisão
monocrática que não conheceu o Agravo de Instrumento

Inconformismo

Irresignação
veiculada
no
Agravo
de
Instrumento que é inadmissível e não comporta seguimento,
porquanto a matéria ora em discussão não se enquadra no rol das
hipóteses previstas no artigo 1.015, do Código de Processo Civil
Recurso desprovido.

Vistos.
Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão
monocrática que não conheceu o Agravo de Instrumento interposto contra decisão
proferida pela MM. Juíza da 5a Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros, Comarca da
Capital, em Ação de Indenização Securitária proposta por NATAL BERNARDES contra
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, que rejeitou pedido de
nulidade da prova pericial, bem como determinou a aplicação de multa por ato atentatório à
dignidade de justiça, na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
Alega a agravante, em apertada síntese, que apesar
de não existir hipótese expressa prevista no artigo 1.015 do CPC neste caso, demonstrou
em sua peça recursal que a análise posterior da matéria ensejará grave prejuízo e perda de
objeto, sendo que tal artigo possui taxatividade mitigada, devendo o julgador avaliar a
pertinência do caso. Requer o provimento de seu recurso.
É o breve relatório do necessário.
O
recurso
não
comporta
acolhimento,
em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2194484-20.2019.8.26.0000/50000 -CY
3
conformidade com a fundamentação a seguir exposta.
Do exame da petição do presente Agravo Interno,
forçoso reconhecer que a agravante não trouxe nenhum elemento fático ou jurídico novo
apto a justificar a modificação da decisão proferida às fls. 46 dos autos principais.
A propósito, “mutatis mutandis”, confira-se o seguinte
julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO - Agravo de instrumento não conhecido
- Ação de usucapião - Decisão que indeferiu o pedido de
expedição de ofício ao registro imobiliário - Não cabimento de
agravo de instrumento - Ausência de previsão legal - Aplicação
do art. 1.015, do Código de Processo Civil/2015 - Rol taxativo -
Decisão mantida - RECURSO NÃO PROVIDO” (Agravo
Interno no 2039077-55.2018.8.26.0000/50000, 10a Câmara de
Direito Privado, Relator ELCIO TRUJILLO, j. 08/05/2018).
Ao contrário do que se alega nas razões recursais, o
inconformismo veiculado no Agravo de Instrumento é inadmissível e não comporta
seguimento, porquanto a matéria ora em discussão não se enquadra no rol das hipóteses
previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil.
Com efeito, o Agravo de Instrumento é o recurso
cabível para atacar somente as decisões interlocutórias previstas no epigrafado dispositivo
legal, não sendo agravável a decisão que, no âmbito da Ação de Indenização Securitária,
rejeitou pedido de nulidade da prova pericial, bem como determinou a aplicação de multa
por ato atentatório à dignidade de justiça, na proporção de 10% (dez por cento) sobre o
valor da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2194484-20.2019.8.26.0000/50000 -CY
4
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator